Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730192-68.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TEREZA POZZETI AGRAVADO: NEJO FIRMINO DOS SANTOS, VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO, FRANCISCO FIRMINO BELO D E S P A C H O TEREZA POZZETI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 29302216, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator